Tribunal: TJBA
Processo: 8022650-50.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8022650-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: REGINALDO DE JESUS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO PRECLUSÃO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do domicílio do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de sentença coletiva, originalmente proferida por este Tribunal, atrai competência originária da Seção Cível de Direito Público ou se, ausente prerrogativa de foro da autoridade coatora, deve ser processada em primeira instância no domicílio do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno atende aos requisitos de tempestividade e legitimidade, devendo ser conhecido.

A Seção Cível de Direito Público, em diversos julgados, firmou entendimento de que a incompetência absoluta para execução individual de sentenças coletivas não está sujeita a modulação nem permite escolha de foro diverso do domicílio do beneficiário (Agravo Interno Cível nº 8042198-95.2023.8.05.0000; Embargos de Declaração nº 8025284-19.2024.8.05.0000).

Na fase de execução individual, desaparece a prerrogativa de foro que justificou a competência originária, pois a relação processual passa a existir exclusivamente entre o beneficiário e o ente público executado.

A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando afastada a preclusão pro judicato para esse reconhecimento (STJ, AgInt no AREsp 1.554.131/SC; AgInt no REsp 1.301.661/DF).

A manutenção dos atos processuais praticados pelo juízo posteriormente reconhecido incompetente não conserva a competência, apenas preserva a eficácia dos atos válidos, cabendo ao juízo competente ratificar ou reexaminar tais decisões (CPC, art. 64, § 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A execução individual de sentença coletiva não atrai competência originária do tribunal que proferiu o acórdão, devendo ser processada na primeira instância do domicílio do exequente.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem preclusão pro judicato.

Não cabe modulação dos efeitos da decisão que reconhece incompetência absoluta na execução individual de sentenças coletivas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, I; 931, caput; 934, caput; 1.021, § 2º; art. 64, § 4º; Regimento Interno TJBA, art. 92, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo Interno Cível nº 8042198-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.08.2024;
TJBA, Embargos de Declaração nº 8025284-19.2024.8.05.0000, j. 26.09.2024;
TJBA, Agravo Interno Petição Cível nº 8064619-79.2023.8.05.0000;
STF, Questão de Ordem na Petição nº 6.076, Rel. Min. Dias Toffoli, 25.04.2017;
STJ, AgInt no AREsp 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.301.661/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07.05.2020.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA